Tribunal: TJBA
Processo: 8029332-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029332-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EVANGIVALDO SOUZA CARDIAL Advogado(s): ANDRÉ LUIZ PARAÍSO DE QUEIROZ, VINÍCIUS CERQUEIRA BACELAR, GABRIEL SANTANA ALVES, LAÍS VASCONCELOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE PLANILHA NO PRAZO DE 30 DIAS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E QUITAÇÃO DO CONTRATO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS. TRÂNSITO EM JULGADO EM 26/08/2024. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA PELO EXECUTADO EM 28/08/2024. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. PLANILHA CONTENDO OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DETERMINADOS JUDICIALMENTE. RECÁLCULO DO DÉBITO COM APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS MÉDIA DE MERCADO. DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E A PAGAR. INDICAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E DOS VALORES A RESTITUIR. DIVERGÊNCIA QUANTO À FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS NÃO CONFIGURA DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO EXIGIRIA O TOTAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DIÁRIA E DA QUITAÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8029332-84.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.